Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000760-41.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente, quanto à petição do DF e documentos ID: 18820380. I. Brasília, 24 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador